Tribunal: TJMMG
Processo: 2000065-90.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - FALTA AO SERVIÇO - PUNIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 13, INCISO XX, DA LEI N. 14.310/2002 - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA - CIÊNCIA PRÉVIA DA ALTERAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO - VALIDADE DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR AO MILITAR QUE FALTA AO SERVIÇO - INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000065-90.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 05/04/2022 Publicação: 27/04/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – FALTA AO SERVIÇO – PUNIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 13, INCISO XX, DA LEI N. 14.310/2002 – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA – CIÊNCIA PRÉVIA DA ALTERAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO – VALIDADE DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR AO MILITAR QUE FALTA AO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Rodney Alves de Paula e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença que deixou de acolher as pretensões do apelante. O apelante foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor da presente causa, acrescido aos que foram impostos em primeiro grau, suspendendo-se, entretanto, a exigibilidade do crédito tendo em vista o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. RELATÓRIO Cuida-se de ação proposta por Rodney Alves de Paula, pretendendo seja declarada a nulidade do ato de sanção disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar iniciado pela Portaria n. 103.987/2017/CMI, que o puniu com a perda de 18 (dezoito) pontos em seu conceito funcional, além da sanção de um dia de suspensão, por violação ao art. 13, inciso XX, da Lei 14.310/2002. Alegou o autor em sua petição inicial que foi punido por ter faltado ao serviço no dia 27/01/2017, quando estaria escalado no patrulhamento a pé, no 1º Pelotão da 282ª. Cia PM, das 14h às 20h. Disse que, na mesma data, estava previamente escalado na Seção de Motomecanização, onde respondeu à chamada às 08h30min, conforme lista de chamadas expedida pela Diretoria de Apoio Logístico, colacionada à fl. 11 do processo de comunicação disciplinar. Aduz que não pode ser punido, uma vez que agiu amparado pela causa de justificação prevista no inciso I do art. 19 da Lei 14.310/2002, pois, além de ter trabalhado em outra seção da própria PMMG, enviou justificativa tempestivamente por meio do painel administrativo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Com tais argumentos, requereu o autor a anulação do ato de sanção disciplinar, com o estorno da pontuação decotada em seu conceito funcional e a restituição do dia de suspensão punitiva. Na oportunidade, requereu o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, a condenação do réu ao pagamento dos honorários sucumbenciais, bem como estabeleceu o valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais). O Juiz de Direito recebeu a petição inicial, concedeu o benefício da justiça gratuita e determinou a citação do réu. Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais manifestou-se no evento 14, embora mencionando outro número de processo, contestando os fatos narrados pelo autor. Disse a representante do Estado de Minas Gerais que o autor inicialmente argumentou que faltou ao serviço em razão da escala ter-lhe sido encaminhada apenas no dia anterior ao empenho e que, após a administração militar comprovar que ele leu a mensagem por 4 vezes, teria alterado o motivo de sua falta ao serviço. Aduziu o réu que, no procedimento administrativo, o autor em nenhum momento argumentou que estaria escalado para cumprir serviço em local distinto e declarou em sua defesa que permaneceu em seu local de trabalho. Por fim, alegou o Estado de Minas Gerais que a pretensão do autor não merece prosperar, uma vez que ao Poder Judiciário é vedado adentrar no mérito administrativo. Com tais argumentos, requereu o Estado de Minas Gerais fosse a ação julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento de custas e despesas processuais. O autor impugnou a contestação, conforme petição constante no evento 21, pugnando pelo acolhimento de suas pretensões. Intimadas as partes para especificação das provas que pretendiam produzir, o Estado de Minas Gerais requereu o julgamento da ação no estado em que se encontrava, enquanto o autor deixou de se manifestar, conforme demonstra a certidão constante no evento 28. O Juiz de primeiro grau proferiu sentença julgando improcedentes as pretensões do autor, bem como o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais, suspendendo a exigibilidade destes tendo em vista o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Entendeu o magistrado que o autor faltou ao serviço para o qual estava escalado sem justificativa, pois a administração militar remeteu uma mensagem, por meio do painel administrativo da PMMG, em 26/01/2017, informando sobre a escala para o dia seguinte. Destacou ainda o magistrado que o autor remeteu mensagem em 27/01/2017, às 10h16min, via painel administrativo, informando que, embora cientificado da escala, reclamou que ela foi remetida após o encerramento do horário de expediente do dia 26/01/2017 e que estaria empenhado em uma reunião do Conselho de Ética, agendada para as 10 horas. Por fim, o juiz de primeiro grau disse que consta no procedimento administrativo uma mensagem encaminhada para vários policiais, entre eles o autor, datada de 03/01/2017, informando sobre a “Operação Férias TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Seguras 2017” e que tal mensagem foi acessada pelo autor em 16/01/2017, às 08h55min, e relida por quatro vezes. Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, argumentando que os documentos que instruíram o procedimento administrativo demonstram que, no dia dos fatos, o recorrente já estava escalado em outra seção e iniciou seu trabalho na seção de motomecanização às 08h30min. Disse o apelante que não tinha condições de cumprir suas funções de patrulhamento a pé no 1º Pelotão da 282ª. Cia PM, pois estava prestando serviço em outra seção e que a administração militar não comprovou que ele teria condição de cumprir sua escala em período posterior. Com tais argumentos, requer o apelante se conheça do presente recurso e seja ele provido para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e anular a punição decorrente do procedimento administrativo iniciado pela Portaria n. 103.987/2017/CMI. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou as suas contrarrazões ao recurso no evento 41, requerendo seja mantida a sentença recorrida. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, mantendo-se a sentença que deixou de acolher as pretensões do apelante. Conforme pode ser verificado nos autos, o ora apelante foi punido com fundamento no artigo 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002, no procedimento administrativo inaugurado pela Portaria n.. 103.987/2017/CMI, por ter faltado ao serviço em 27/01/2017, quando deveria ter integrado a operação "férias seguras 2017". Embora o apelante afirme que não poderia cumprir a jornada de trabalho realizando o patrulhamento a pé na operação citada porque estaria previamente escalado na Seção de Motomecanização, tal situação não ocorreu como faz crer o apelante. Conforme pode ser verificado nos autos e devidamente identificado pelo magistrado em sua sentença, a administração militar previamente cientificou o ora apelante sobre a sua convocação para integrar a operação mencionada. O documento constante à fl. 08 do documento “doc12” demonstra que, no dia 03/01/2017, ou seja, 24 dias antes da falta ao serviço, o apelante teve inequívoca ciência da alteração do seu local e horário de trabalho e que integraria a operação planejada. Destaca-se que esta mensagem foi lida e relida pelo apelante por 4 vezes, conforme demonstra a cópia da mensagem enviada pelo painel administrativo. Também entendo ser irrelevante o argumento de que a mensagem remetida pela administração militar em 26/01/2017 foi enviada após o término da jornada de trabalho do apelante nesta mesma data. Já tendo sido enviada, em 03/01/2017, uma mensagem anterior convocando o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 apelante para integrar a operação policial, a nova mensagem enviada apenas relembrava o apelante de seu compromisso no dia seguinte. Portanto, tendo sido previamente informado sobre a alteração do local e horário de trabalho, o apelante não poderia deixar de comparecer ao local indicado. O envio de uma mensagem por meio do painel administrativo, no dia em que deveria integrar a operação “Férias Seguras 2017”, não constitui qualquer causa de justificação para a falta ao serviço, considerando que o apelante foi informado no dia 03/01/2017 sobre a alteração no serviço. Neste aspecto, coaduno com o entendimento exposto pelo magistrado na sentença de que: Do dia 03/01/2017 ao dia 26/01/2017 houve tempo mais do que suficiente para o Autor se programar quanto ao cumprimento da escala do dia 27/01/2017, remodelando os demais compromissos por si ou junto à Administração Militar. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença que deixou de acolher as pretensões do apelante. Na oportunidade, condeno o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor da presente causa, acrescido aos que foram impostos em primeiro grau. Suspendo, entretanto, a exigibilidade do crédito tendo em vista o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Srs. desembargadores, acompanho integralmente o voto do e. relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator, que negou provimento ao recurso de apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de abril de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator